Tribunal: TJES
Processo: 0000739-35.2016.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-35.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: VALDENILDO CONCEICAO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000739-35.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALDENILDO CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: VALDENILDO CONCEICAO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA - ES12066-A
Advogado do(a) APELADO: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA - ES12066-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu Valdenildo Conceição dos Santos à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). A Defesa busca a anulação do julgamento ou a redução da pena, enquanto o Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base e o aumento da fração referente à agravante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados que reconheceu a autoria delitiva é manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a negativa do réu e a ausência de reconhecimento em plenário pela testemunha presencial; (ii) saber se a pena-base fixada em 16 anos deve ser alterada, seja para redução em virtude dos antecedentes (tese defensiva), seja para majoração em razão da culpabilidade, motivos e circunstâncias (tese ministerial); e (iii) saber se a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria (06 meses) pela agravante da embriaguez preordenada foi insuficiente e deve ser majorada para 1/6.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo em elementos probatórios robustos, incluindo depoimento de testemunha presencial na fase judicial e provas testemunhais indiretas que confirmam a premeditação (afiação de armas e ingestão de álcool), devendo prevalecer o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4. A pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos mostra-se proporcional, necessária e suficiente para a reprovação do delito, considerando a elevada culpabilidade (premeditação), a motivação torpe (ciúmes possessivos) e as graves circunstâncias do crime (vítima atacada enquanto trabalhava), não comportando redução pelos bons antecedentes, nem a exasperação pleiteada pelo Parquet nesta fase.

5. Na segunda fase da dosimetria, a aplicação de apenas 06 (seis) meses para a agravante da embriaguez preordenada revela-se desproporcional. Impõe-se a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), parâmetro consolidado pela jurisprudência para garantir a adequada individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença na segunda fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e negar provimento ao recurso de Valdenildo Conceição dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
VALDENILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa no id. 15984068, requer seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

Razões recursais pelo Ministério Público no id. 15984070, em que pugna pela majoração da pena para Valdenildo.

Contrarrazões da defesa no id. 15984074 pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões do Ministério Público no id. 17359141 pelo não provimento do recurso da defesa.

Parecer Ministerial no id. 17494944 por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso do Valdenildo e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000739-35.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALDENILDO CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: VALDENILDO CONCEICAO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA - ES12066-A
Advogado do(a) APELADO: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA - ES12066-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal que, no 22 de maio de 2016, por volta de 12h00min, em propriedade rural localizada no Assentamento Piranema, nesta Comarca, o denunciado VALDENILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ciente de sua conduta, agindo com inequívoco intuito de matar, por motivo fútil e mediante o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa, desferiu golpes de facão e faca em desfavor de vítima ainda não identificada civilmente, conhecido pela alcunha de "Mineirinho", do sexo masculino, cútis negra, compleição física normolínia, estatura mediana, cabelos curtos, crespos e escuros, que foram causa suficiente de sua morte.

Revelam as peças investigativas que a vítima, dias antes do fato, chegou à determinada propriedade rural localizada no Assentamento Piranema, conhecida como "Cafeeira Fundão Capixaba", procurando trabalho na colheita de café, tendo sido admitida para a tarefa pelo responsável, que era sogro do denunciado.

A vítima, então, passou a prestar serviços na propriedade, local em que o denunciado e sua família também residiam e trabalhavam.

No dia que antecedeu o crime, o denunciado, que também trabalhava como artesão, entregou de presente à mulher do denunciado uma flor de artesanato, que havia confeccionado com palha de coco.

O fato chegou ao conhecimento do denunciado, que ficou indignado e começou a planejar a morte da vítima.

Para tanto, no dia do ocorrido, no período da manhã, enquanto a vítima trabalhava na colheita de café, o denunciado passou o período todo, de forma voluntária, ingerindo bebidas alcóolicas, no intuito de gerar estado de embriaguez preordenada, ao mesmo tempo em que repetidamente amolava um facão e uma faca que estavam em sua posse, utilizando-se de ferramenta denominada lima.

Momentos antes do crime, a mulher do denunciado pediu a filha adolescente do casal que levasse café para a vítima e outro trabalhador, o que foi prontamente atendido.

O denunciado, ao saber que sua filha teve contato com a vítima, se irritou e ordenou que o fato não mais se repetisse, decidindo, então, por em prática seu prévio intento homicida, por ciúme e como forma de represália à vítima, em conduta manifestamente desproporcional e desmotivada.

VALDENILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS aguardou sua filha e mulher saírem do imóvel e, de posse do facão e da faca já bastante afiados, se dirigiu ao encontro da vítima, no quintal da propriedade rural.

O denunciado, então, se aproximou repentinamente da vítima e aproveitando-se que "Mineirinho", estava agachado e de costas, desferiu um violento golpe de facão contra a região cervical, causando ferimento (lesão corto-contusa) mortal que causou a degola da vítima.

Não satisfeito, o denunciado desferiu outro golpe com o facão, que atingiu a mão direita da vítima, também causando lesão corto-contusa.

Na sequência do ato brutal, o denunciado passou a desferiu outros golpes contra a vítima indefesa, agora com a faca que estava portando, atingindo "Mineirinho" nas regiões esternal, lateral esquerda do tórax e parietal, causando lesões incisas e perfuroincisas.

Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima veio a óbito imediatamente e ainda no local em que caiu. O denunciado, por sua vez, se evadiu e foi posteriormente encontrado e detido por policiais.

[...]

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
VALDENILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa no id. 15984068, requer seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

Razões recursais pelo Ministério Público no id. 15984070, em que pugna pela majoração da pena para Valdenildo.

1. DA VALIDADE DO VEREDICTO (MÉRITO RECURSAL)

A Defesa alega que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, pois a única testemunha presencial não reconheceu o réu em plenário e o acusado negou a autoria, afirmando que estava dormindo ou pescando.

A pretensão de nulidade não prospera.

A anulação de veredicto popular é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão é totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre na espécie.

A materialidade é inconteste pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Quanto à autoria, a decisão dos jurados amparou-se em vertente probatória sólida.

Embora a testemunha presencial não tenha apontado o réu em plenário — circunstância justificável pelo temor —, narrou em juízo a dinâmica do crime com precisão, afirmando que o autor desferiu golpes de facão e faca nas costas da vítima.

Ademais, a prova testemunhal indireta, incluindo a ex-esposa do réu, confirmou que Valdenildo foi visto amolando as armas e ingerindo bebida alcoólica momentos antes do crime, descredibilizando a versão de que estaria dormindo ou apenas cortando madeira para o fogão.

Havendo tese acusatória verossímil acolhida pelos jurados, deve prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF). Portanto, nego provimento ao pedido de anulação do julgamento.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA (ANÁLISE CONJUNTA)

Passo a analisar os pleitos de alteração da pena: a defesa pede redução/adequação, enquanto o MP pede majoração da base e da fração de agravante.

2.1. Da Pena-Base (Primeira Fase)

O juiz sentenciante fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos.

A Defesa requer a redução com base nos bons antecedentes. O MP requer a elevação acima desse patamar.

Entendo que o
quantum
de 16 anos deve ser MANTIDO, contudo, com reforço de fundamentação para justificar sua fixação acima do mínimo legal (12 anos) e refutar o pedido defensivo de abrandamento.

A pena-base em 16 anos se sustenta não pelos antecedentes (que são favoráveis), mas pela gravidade extrema das demais circunstâncias judiciais (art. 59, CP), que preponderam:

Culpabilidade: Elevadíssima. O réu agiu com premeditação, amolando previamente o facão e a faca. Isso demonstra um dolo intenso que exige resposta severa.

Motivos do Crime: O crime foi motivado por ciúmes possessivos e injustificáveis em relação à esposa e à filha, desencadeados pelo simples fato de a vítima ter presenteado a esposa do réu com uma flor de artesanato. Tal motivo revela torpeza que justifica a manutenção da pena acima do mínimo.

Circunstâncias: O delito foi praticado de maneira covarde, no momento em que a vítima laborava, no campo, estando agachada e de costas, o que reduziu suas chances de defesa e demonstra desprezo pela vida humana em ambiente de trabalho.

Consequências: O trauma coletivo gerado na comunidade rural onde a vítima buscava trabalho e convivia pacificamente.

Diante desse cenário, a pena-base de 16 anos mostra-se proporcional e adequada à reprovação do ilícito.

Não há espaço para redução (como quer a defesa), nem necessidade de elevação (como quer o MP), pois o patamar já se encontra 04 anos acima do mínimo legal, refletindo adequadamente a censura judicial.

Pena-base mantida: 16 (dezesseis) anos de reclusão.

2.2. Da Pena Provisória (Segunda Fase)

Na segunda fase, o juiz reconheceu a agravante da embriaguez preordenada e aumentou a pena em apenas 06 (seis) meses. O Ministério Público recorre pugnando pela aplicação de fração superior a 1/6.

Assiste razão ao Ministério Público.

O aumento de apenas 06 meses revela-se irrisório diante da gravidade da conduta de se embriagar propositadamente para cometer um homicídio (art. 61, II, "l", do CP).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, ausente critério legal específico, deve-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante, a fim de garantir a proporcionalidade da sanção.

A embriaguez não foi incidental, mas um meio utilizado para facilitar a execução do crime bárbaro.

Assim, reformo a sentença neste ponto para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena-base, fixando-a em 18 anos e 08 meses de reclusão.

2.3. Da Pena Definitiva (Terceira Fase)

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Portanto, torno a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa de VALDENILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, mantendo a condenação proferida pelo Tribunal do Júri e rejeitando o pedido de redução da pena;

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, acolhendo o pleito de majoração na segunda fase da dosimetria para aplicar a fração de 1/6 referente à agravante.

Por conseguinte, redimensiono a pena definitiva do réu para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial.